Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708520-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, no que concerne à decisão pretérita (ID 35061464), bem como acerca da petição do causídico (ID 36259793). BRASÍLIA-DF, 13 de junho de 2022 17:07:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora